Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729186-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA ENCARNACAO AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA DA ENCARNAÇÃO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0737837-44.2021.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora